Tribunal: STF
Processo: AI 694500
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-09-16
Data de publicação: 2008-09-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL E
   DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. INDENIZAÇÃO. AGRAVO
   REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1. Turma Recursal.
   Inexistência de afronta ao art. 93, inc. IX, da Constituição da
   República.
2. Indenização. Impossibilidade da análise da
   legislação infraconstitucional e do reexame de provas.
3.
   Imposição de multa de 1% do valor corrigido da causa. Aplicação
   do art. 557, § 2º, c/c arts. 14, inc. II e III, e 17, inc. VII,
   do Código de Processo Civil.